Tribunal: TJMT
Processo: 1044151-93.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1044151-93.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EFEITOS, PLANOS DE SAÚDE]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[MARIA DA SILVA - CPF: 502.756.401-59 (APELANTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
- CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
”.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL/FAMILIAR – INADIMPLEMENTO SUPERIOR A 60 DIAS - POSSIBILIDADE DESDE QUE CUMPRIDOS OS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI 9.656/98 – ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO PREVISTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Desde que cumpridos os requisitos art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei 9.656/98
, é
possível a rescisão unilateral do plano de saúde individual/familiar por inadimplemento das mensalidades.

No caso, a operadora do plano de saúde demonstrou ter promovido a notificação prévia da outra parte no prazo mínimo
exigido, portanto, cabível a rescisão unilateral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
:

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Maria da Silva
, de sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais que
Maria da Silva

move contra

Unimed Cuiabá – Cooperativa De Trabalho Médico
.

SENTENÇA

(ID 205158191): julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

APELAÇÃO
(ID 205158192):

suscita, em síntese,
que a rescisão unilateral do contrato pela operadora de saúde foi ilegal, porque a carta encaminhada a apelante somente descrevia a cobrança das faturas em aberto e a genérica informação de necessidade de regularização até 11.11.2021. Para a apelante, ainda que a suposta notificação tivesse sido encaminhada de fato para Apelante, ela haveria de ter sido clara e precisa, com o devido destaque de que o não pagamento das faturas dos meses de
agosto e setembro/2021, ensejariam a rescisão contratual.

Afirma que o cancelamento do plano e a imposição da migração para uma cobertura semelhante lhe acarretava, além do pagamento das parcelas em atraso, um acréscimo arbitrário de R$1.311,01, o qual, não detinha condições financeiras de assumir.

Informa que tem mais de 70 anos e é portadora de doença rara e crônica denominada “
Sindrome
de
Sjorgen
”,
logo, depende da manutenção do plano contratado para o tratamento de sua enfermidade.

Informa ainda, que o boleto para pagamento do débito em atraso não foi encaminhado com a notificação de cobrança e o direcionamento de emissão do boleto mediante um link da empresa é exigência desmedida e desarrazoada quando direcionada a uma pessoa idosa e doente.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, julgar a ação procedente e condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00, a título de danos morais.

CONTRAMINUTA
(ID 205158194): pelo desprovimento.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA, OAB/MT,
N.o
21515-A
.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Maria da Silva
, de sentença que julgou improcedentes a ação.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais que
Maria da Silva

move contra

Unimed Cuiabá – Cooperativa De Trabalho Médico
.

SENTENÇA

(ID 205158191): julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Narra a autora,
que era beneficiária do plano de saúde ofertado pela requerida desde 27.12.2001 (carteira do plano no 0 056 567200121800 8 e contrato no 056.5672001218) e embora tenha ficado inadimplente das mensalidades desde o mês de agosto/2021, o cancelamento unilateral do contrato realizado pela operadora de saúde em 11.11.2021, foi indevido porque efetuou o pagamento do débito em 03.12.2021 bem como não foi previamente notificada de qualquer possibilidade de cancelamento.

Propôs a ação com o objetivo de reverter a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços bem como obter a
condenação da requerida ao pagamento de danos morais em razão da ausência de notificação de cancelamento.

A ação foi julgada improcedente para manter a rescisão unilateral, porquanto constatado o atraso no pagamento das mensalidades por prazo superior a 60 dias consecutivos e constatado o envio da notificação a beneficiária em 26.10.2021, com a informação do prazo final de pagamento e consequente exclusão do contrato na hipótese de não quitação.

O cerne da apelação é saber se comporta reforma a sentença para julgar a ação procedente e condenar a operadora de saúde ao pagamento de danos morais.

Pois bem.

De acordo com o que preleciona o art. 13 da Lei no 9.656/98, parágrafo único, inciso II, é cabível a rescisão unilateral nos contratos individuais/familiares de plano de saúde nos casos de inadimplência do pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, desde que o consumidor seja previamente notificado, veja os termos do dispositivo:

“
Art.13.Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafoúnico.Os produtos de que trata ocaput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

II-
a
suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o
qüinquagésimo
dia de inadimplência
;”
.

A redação deste dispositivo foi prevista no contrato celebrado entre as partes e redigida de forma expressa na
cláusula 16.5 – Da suspensão ou denúncia unilateral do contrato,
com a ressalva de impossibilidade de suspensão contratual nos casos de ocorrência de internação do usuário titular do plano, o que, no entanto, não se aplica ao presente caso, dado que, embora a autora tenha discorrido sobre a patologia rara que a acomete, da narrativa dos fatos não se identifica qualquer ocorrência de internação hospitalar.

Nestes termos, realizada a contratação no ano de 2001, o único impedimento a rescisão unilateral por inadimplência superior a 60 dias, seria a inobservância do dever de prévia notificação da cobrança do débito em atraso. Conforme destacado na sentença recorrida, a requerida comprovou o envio da notificação prévia a autora, que ocorreu na data de 26.10.2021 e foi assinada pela própria requerente. Como esta não promoveu o pagamento do débito no prazo descrito na carta e não
questionou, na origem, a autenticidade da assinatura posta na carta de recebimento (id. 205158172 e 205158173), inexiste irregularidade no procedimento adotado pela operadora de saúde.

Ademais, questiona a recorrente que a carta de cobrança não é dotada de clareza quanto ao pagamento das parcelas de agosto e setembro e do consequente cancelamento do plano na hipótese de não pagamento. Do exame da notificação, razão não assiste a apelante, máxime porque o documento discrimina as parcelas em atraso, informa a data limite de regularização e oferece canais de atendimento para negociação e/ou parcelamento do débito.

Desta feita, não identificada qualquer irregularidade no procedimento adotado pela operadora de saúde, não há motivos que fundamentem a reforma da sentença, porquanto prolatada de acordo com a legislação cabível e em conformidade com a jurisprudência atual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA INFERIOR A 60 DIAS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. DANO MORAL. CONFIGURADO.
QUANTUM MANTIDO. 1. A responsabilidade entre a operadora do plano de saúde e a administradora por eventuais danos causados aos seus beneficiários é solidária, visto que ambas integram a cadeia de fornecimento de serviços na relação de consumo, conforme previsto no art. 7o do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada. 2.
A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na modalidade coletivo por adesão, depende de prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998. 3. A notificação de cancelamento do plano de saúde deve ser realizada por via postal com aviso de recebimento, não podendo ser dar por simples encaminhamento de e-mail sem confirmação de recebimento ao consumidor.
Essa é a orientação prevista no Enunciado de Súmula Normativa no 28, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 4. Há responsabilidade da seguradora de saúde na compensação pelos danos morais causados ao beneficiário, uma vez que o cancelamento indevido do contrato, impossibilitando o paciente de usufruir da assistência médica necessária, representa violação dos direitos da personalidade do consumidor. 5. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, a condição econômica do apelante e, especialmente, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e a extensão do dano causado. 6. Na hipótese, o
quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais revela-se consentâneo aos valores fixados em casos similares por este e. Tribunal de Justiça. 7. Apelação conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais majorados. (TJ-DF 07155143920218070003 1639917, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/11/2022, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 24/11/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PLANO
DE
SAÚDE
–
INADIMPLÊNCIA
– RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – APLICAÇÃO DOS PRINCÍCIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DA BOA FÉ OBJETVA – REINTEGRAÇÃO NO
PLANO
– POSSIBILIDADE –
NOTIFICAÇÃO

PRÉVIA
DA AGRAVANTE EFETIVADA FORA DO PRAZO LEGAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I- O atraso de uma única parcela, por si só, por equívoco, não acarreta a rescisão unilateral do contrato, pois viola o princípio da função social do contrato e da
boa
-
fé
.

II-
O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98 apenas autoriza o cancelamento ou a rescisão unilateral do contrato em situações excepcionais, devidamente descritas na norma, como no caso de fraude ou quando haja cumulativamente o
inadimplemento pelo consumidor e a sua
notificação
devidamente comprovada até o quinquagésimo dia de
inadimplência
,
o que não ocorreu no caso concreto.

(N.U 1009552-62.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2018,
Publicado
no DJE 03/12/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (REATIVAÇÃO DO
PLANO
DE
SAÚDE
) - CANCELAMENTO DO
PLANO
DE
SAÚDE
POR
INADIMPLÊNCIA
DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES – AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO

PRÉVIA
DO CONVENIADO – ILEGALIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI DE No 9.565/98 - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não comprovação da requerida, ora apelante, que, efetivamente, notificou, pessoalmente, a requerente, ora apelada, acerca da sua
inadimplência
, nos moldes do artigo supramencionado.

2. Tanto é assim que o Aviso de Recebimento de id. 164419543, juntado com a contestação, não foi recebido pela requerente, ora apelada, mas, sim, por terceiro estranho à lide, de modo que, como já expressamente consignado pelo Juiz sentenciante, não é apto para caracterizar a
notificação
estabelecida no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei de n.o 9.659/98.

3. Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão à requerida, ora apelante. Isso porque, embora, no caso, ao rescindir o contrato, não remanesça dúvida quanto ao ato ilícito praticado, tal fato, por si só, não enseja o dano moral “in
r
e

i
psa
”
.

4. Não fosse suficiente, a fim de comprovar o abalo aos seus direitos de personalidade, competia a requerente, ora apelante, ter demonstrado que, em razão do ato ilícito praticado pela requerida, ora apelante, teria sofrido sérios prejuízos ou transtornos que ultrapassassem o mero aborrecimento, o que não fez.

(N.U 1024687-83.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023,
P
ublicado

no DJE 05/05/2023)

Assim, afigura-se correta
a sentença que manteve a rescisão unilateral do contrato, porque devidamente comprovada a envio da notificação prévia no prazo determinado na norma
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.
Em aplicação ao disposto no art. 85 §11o majoram-se os honorários advocatícios devidos pela recorrente para o montante de 15%, que, no entanto, ficam suspensos em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
1a VOGAL
):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
2
o VOGAL):

Peço vista dos autos para fazer essa análise.

EM
08

DE
MAIO

DE 202
4
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). O RELATOR E A 1a VOGAL
(EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES)
VOTARAM PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DE 15 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024